Tribunal: TJDFT
Processo: 0748412-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0748412-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA, VALERIA HORTA GENEROSO AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL, PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID. 21273723), com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ LUIZ DE ARAUJO ESPINDOLA e VALERIA HORTA GENEROSO contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0040669-72.2020.8.07.0001, fez constar o seguinte: Pela impugnação de ID 70163371, os executados requerem a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel cuja certidão de ônus encontra-se juntada ao ID 68798236 (Unidade Autônoma "E" do Lote n° 01 do Conjunto 18 do SMDB/SUL, matrícula no 152.334, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), afirmando impenhorabilidade desse imóvel, vez que se trata de bem de família. Juntaram documentos. Intimado, o exequente disse que o bem foi adquirido de má-fé. O imóvel consta como endereço residencial dos executados (Id’s 71758457, 71758459). Consta, ainda, resulta negativo para pesquisa de outros imóveis em nome dos executados. Atenderam, assim, os executados, ao que dispõe o art. 1a da Lei no 8.090/90. Verifico, inclusive, que este TJDFT, por meio da 5 Turma Cível, reconheceu a condição de bem de família para o mesmo bem em questão nos autos do agravo de instrumento sob n. 0716274-02.2018.8.07.0000. No mais, a alegação de fraude à execução está direcionada para a alienação do bem de maior valor (situado no Lago Sul, QI 15), cujo produto, em parte, foi utilizado para aquisição do imóvel cuja penhora foi impugnada. Assim, eventual ineficácia recai sobre o bem vendido, e não sobre o atual que figura no patrimônio dos executados. E, mesmo assim, a fraude recairia apenas sobre o valor não revertido na aquisição de novo imóvel, tendo em vista que “...Em se tratando de único bem de família, o imóvel familiar é revestido de impenhorabilidade absoluta, consoante a Lei 8.009/1990, tendo em vista a proteção à moradia conferida pela CF; segundo a jurisprudência desta Corte, não há fraude à execução na alienação de bem impenhorável, tendo em vista que o bem de família jamais será expropriado para satisfazer a execução, não tendo o exequente qualquer interesse jurídico em ter a venda considerada ineficaz...” (AgRg no AREsp 255.799/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013). Assim, a meu ver, a fraude está consubstanciada na dissipação da diferença que os executados receberam e não aplicaram na aquisição de nova moradia, mas não suprime a condição de bem de família da atual residência. Ante o exposto, acolho a impugnação e desconstituo a penhora. Intime-se o exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, em até 15 dias, sob pena de suspensão da execução. Irresignados, os agravantes narram que em sentença proferida nos autos de Embargos à Execução no 2013.01.1.189922-0, restou decidido que a dívida dos agravados é de R$ 208.000,00 (duzentos e oito mil reais, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, desde 5 de junho de 2013, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação na ação executiva. Apontam que, além do processo originário, tramitam em favor dos agravantes outros cinco processos referentes ao inadimplemento de 18 (dezoito) parcelas não pagas pelos compradores do Hospital São Lucas e que, desde 2013, tentam obter em juízo a importância de direito, mas veem o seu direito frustrado por sucessivas penhoras infrutíferas. Afirmam que, em outubro de 2016, os devedores da embargada alienaram para os embargantes o único bem que dispunham como garantia, um imóvel localizado no SHIS QI 15, conjunto 6, casa 18, Lago Sul, registrado sob a matrícula de no 113.317 do 1o Cartório de Imóveis do Distrito Federal. Ressaltam que a fraude à execução na venda desse imóvel foi amplamente reconhecida por esta Turma Cível nos autos dos processos no 0007228-61.2017.8.07.0001 e 0713964-20.2018.8.07.0001. Asseveram que com o montante adquirido com essa venda, os agravados compraram outro imóvel, este localizado no SMDB, conjunto 18, lote 1, unidade E, Setor de Mansões Dom Bosco, registrado sob a matrícula de no 152.334 do 1o Cartório de Imóveis do Distrito Federal, imóvel este do qual requereram a penhora nos autos de origem, cujo pedido fora negado na decisão recorrida ao argumento de que se trata de bem de família. Entendem pela inaplicabilidade da Lei no 8.009/90 ao caso dos autos, uma vez que o imóvel localizado no Setor de Mansões Dom Bosco foi adquirido com o montante proveniente da venda do imóvel localizado no Lago Sul, cuja venda restou como evidente fraude à execução. Apontam que o artigo 4o da referida Lei deve ser interpretado como aquisição de todos os imóveis de luxo e não somente os mais valiosos por ser a manutenção de patrimônio milionário incompatível com o mínimo existencial para a proteção do direito de moradia dos agravados. Portanto, concluem que é imprescindível que a impenhorabilidade da Lei no 8.009/1990 seja relativizada sempre que o bem for de valor elevado. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a penhora do imóvel localizado no SMDB, conjunto 18, lote 1, unidade E, Setor de Mansões Dom Bosco, registrado sob a matrícula de no 152.334 do 1o Cartório de Imóveis do Distrito Federal. Preparo recolhido (ID. 21273727 e 21273728). Documentos obrigatórios presentes. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Conforme relatado, cinge-se a controvérsia contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu a impugnação dos devedores e desconstituiu a penhora do imóvel localizado no SMDB, conjunto 18, lote 1, unidade E, Setor de Mansões Dom Bosco, registrado sob a matrícula de no 152.334 do 1o Cartório de Imóveis do Distrito Federal. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não antevejo a verossimilhança da alegação dos agravantes, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, a meu sentir, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos. Explico. Compulsando os autos da execução de título extrajudicial n° 0040669-72.2013.8.07.0001 verifico que os agravantes requereram, no mês de junho de 2020, a penhora do referido imóvel. Constrição esta determinada ao ID. 69515249, razão pela qual os agravados apresentaram impugnação à penhora (ID. 70163371) alegando constituir o imóvel bem de família e, assim, sobreveio a decisão recorrida. Sobre a impenhorabilidade do bem de família, vale inicialmente destacar, consoante entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudência, que existem dois tipos de bem de família: o legal, regulado pela Lei no 8.009/90, e o convencional, disposto nos artigos 1.711 e seguintes do Código Civil. Trata-se de institutos jurídicos distintos e independentes, conforme leciona Carlos Roberto Gonçalves (Direito civil brasileiro, volume 6: direito de família – de acordo com a Lei n. 12.874/2013 – 11 ed. – São Paulo: Saraiva, 2014, pg. 555): “Diante disso, coexistem na legislação civil, atualmente, duas espécies de bem de família, ambas incidindo sobre bens imóveis, e móveis àqueles vinculados: a) o voluntário, decorrente da vontade dos cônjuges, companheiros ou terceiro; e b) o involuntário ou obrigatório, resultante de estipulação legal (Lei no 8.009/90)”.(grifo nosso) Por conseguinte, depreende-se que a incidência do bem de família legal é cogente, ou seja, prescinde da vontade da parte para restar configurada, já que sua proteção é imposta por força legal. Nessa linha, destaco o artigo 1o da Lei no 8.009/90 que confere a garantia de impenhorabilidade aos imóveis residenciais, ou seja, quando estes servem de morada da família: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. A impenhorabilidade do imóvel cuida de uma exceção, que deve ser interpretada de forma restrita, sob pena de desnaturar a garantia prevista pela Lei n.o 8.009/1990. Assim, não se pode olvidar o que prevê essa referida Lei no seu art. 5°: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” O artigo acima transcrito esclarece que a impenhorabilidade do imóvel se determina pelo fato da entidade familiar utilizá-lo para moradia permanente. A impenhorabilidade do bem de família exige demonstração inequívoca da sua destinação residencial, assim como prova de que se trata do único imóvel pertencente aos executados, ônus do qual os agravados se desincumbiram a contento, tendo em vista a documentação acostada aos IDs. 71758453-71758461, 73943856 dos autos originais que comprova que o imóvel consta como endereço residencial dos executados. Há que se considerar, portanto, que sobre o mencionado imóvel recai a proteção do bem de família legal, que independe de ato de constituição de vontade das partes, pois o seu manto decorre da Lei no 8.009/90. Outrossim, nos autos do cumprimento de sentença no 0000437-81.2014.8.07.0001, em que contendem André Luiz de Araújo Espíndola - um dos agravantes - e Luiz Fernando Mendonça Leal e Patrícia Raupp Machado Leal - ora agravados -, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília, houve o reconhecimento do caráter familiar do mesmo imóvel em questão. Reconhecimento este determinado nos autos do agravo de instrumento no 0716274-02.2018.8.07.0000 julgado pela 5o Turma Cível desta Corte de Justiça de Relatoria do em. Desembargador Sebastião Coelho, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE ÚNICO BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO ANTERIOR À PENHORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. Em respeito ao direito de moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado constitucionalmente, é impenhorável o único bem imóvel utilizado como residência pela família, nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90. 2. Comprovado ser o imóvel penhorado o único bem de propriedade da parte, deve ser considerado como bem de família e desconstituída penhora. 3. Conforme a Súmula no 375 do STJ, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. Recurso conhecido e provido. Logo, deve o direito à moradia se sobrepor à satisfação do credor. Direito este já de pleno conhecimento do agravante André Luiz de Araújo Espíndola em processo anterior o que, por congruência, não pode ser afastado neste momento processual. Sendo assim, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de antecipar eventuais efeitos positivos da tutela recursal, na forma vindicada no presente agravo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se os agravados para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 15:26:51. Desembargador Gilberto Pereira Relator